Tribunal: STF
Processo: RHC 60477
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. - EMBORA SUCINTO O
DESPACHO QUE DECRETOU A CUSTODIA PREVENTIVA, ESTA REVESTIDO DOS
ELEMENTOS QUE LHE CONFEREM VALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRAZO.
EXCESSO IMPUTAVEL A DEFESA. - EXCEDIMENTO DOS PRAZOS DA INSTRUÇÃO
QUE SE DEVEU A DILIGENCIAS E ATUAÇÃO DA PROPRIA DEFESA, A DESMERECER
O REMEDIO HEROICO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.